Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711675-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda em face da r. decisão (ID 15973514) que, nos autos da Execução que lhe move Led Wave Paineis Eletrônicos S/A, determinou a penhora de seu faturamento nos seguintes termos: “Defiro a penhora de créditos da empresa executada decorrentes de contratos mantidos com as seguintes empresas: BRB- BANCO DE BRASILIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de no 00.000.208/0001-00, com sede à SBS, Quadra 01, Loco E, Ed. Brasília – Brasília –DF. CLARO S.A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ 40.432.544/0001-47, com sede à Rua Henri Dunant, no 780, Torres A e B, Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP 04.709-110. EXAME IMAGEM E LABORATÓRIO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de no 61.486.650/0617-27, com sede à Avenida das Araucárias, Lt. 1.605, Loja 05, Térreo, Ed. Turmalina, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.936-250. COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ de no 45.997.418/0001-53, com sede à Praça de Botafogo, no 374, Andar 12 Parte, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.250-040. Desnecessária a expedição de ofício às aludidas empresas para apresentação dos contratos mantidos com a executada, bastando que informem a existência de crédito e o montante. Para a formalização da penhora, há que se respeitar a forma prescrita em lei (arts. 838, 236, § 1o e 237, III, todos do CPC) Assim, expeça-se mandado de penhora, a ser cumprido nas empresas sediadas no DF, ocasião em que deverão ser intimadas a informarem a existência de crédito e seu montante, bem como advertidas do disposto no art. 312 do Código Civil. Para as empresas localizadas fora da jurisdição do DF, o exequente deverá comprovar o recolhimento das custas processuais do juízo deprecado, no prazo de 10 dias. Atendido, deverá ser expedida carta precatória de penhora e intimação para que informem a existência de crédito e seu montante, bem como advertidas do disposto no art. 312 do Código Civil. Observe-se o valor do débito: R$ 852.621,07 - id 48592385. Da penhora, fica desde já intimada a parte executada, na pessoa de seu advogado.” Registro que, na rejeição dos embargos de declaração opostos contra a r. decisão, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do processo em virtude da afetação, pelo c. STJ, de alguns processos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 769), mediante os seguintes fundamentos: “No mais, quanto à petição ID 57521243, em que pese a alegação de que o Superior Tribunal de Justiça determinou a afetação de alguns processos ao rito do Recurso Repetitivo (Tema 769), e a consequente suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, vê-se que foram atingidos somente os processos de execução fiscal, não sendo esta a hipótese dos autos. Confira-se o tema: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1835864/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 05/02/2020) Dessa forma, e considerando a matéria versada no presente feito, não há que se falar em sobrestamento do feito.” Aduz o Agravante, em resumo, que a questão afeta à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ainda está pendente de apreciação no Agravo de Instrumento no 0705524-67.2020.8.07.0000, razão pela qual não deveriam ser realizados atos de constrição. Defende que a penhora de faturamento é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando não existam outros bens passíveis de penhora. Alega que há nos autos oferta de bens penhoráveis que antecedem a constrição de faturamento na ordem de preferência e, ainda, que essa penhora deve incidir somente sobre parte dos créditos, sob pena de inviabilizar a continuidade da empresa. Sustenta, por fim, que é equivocada a conclusão de que o Tema 769 do c. STJ trata somente de execuções fiscais. Requer a antecipação da tutela recursal para que os efeitos da r. decisão agravada fiquem suspensos até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. De início, afasto o argumento de que a tramitação do Agravo de Instrumento no 0705524-67.2020.8.07.0000 impeça a realização de atos de constrição do patrimônio da parte Agravante. Naquele recurso, que versa sobre a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, foi indeferida a antecipação de tutela recursal requerida, o que autoriza o prosseguimento pleno do processo no Juízo a quo. Melhor sorte não socorre ao Agravante quando defende a suspensão do feito de origem em razão do c. STJ ter afetado, ao procedimento dos recursos repetitivos, questões relativas à penhora de faturamento (Tema 769). No particular, entendo acertada a r. decisão agravada ao concluir que a suspensão dos processos determinada pela c. Corte Superior deve abarcar somente execuções fiscais, tendo em vista a competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão de afetação do tema. Conforme se extrai do art. 9o do Regimento Interno do c. STJ, a competência da c. Primeira Seção se restringe a questões de direito público, o que afasta, a rigor, as execuções comuns da abrangência da determinação de suspensão. Destaco, também, que os três feitos selecionados como representativos da controvérsia, no caso os Recursos Especiais nos 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865 envolvem execuções fiscais promovidas pela Fazenda Nacional e Fazendas Estatuais. Ressalto, por fim, que na delimitação da tese repetitiva há menção à Lei no 6.830/80, que rege o procedimento das execuções fiscais. O fato de haver nos autos oferta de outros bens não impede, a meu sentir, a penhora do faturamento da Agravante. Isso porque, conforme se verifica no processo de origem e foi devidamente destacado pelo d. Juízo a quo na decisão que decidiu os embargos de declaração (ID 15973524), não houve anuência da parte Agravada em relação à penhora dos bens indicados até o momento. Merece ênfase o fato de o indeferimento do pedido de substituição da penhora pelo último bem indicado sequer ser objeto de irresignação específica por parte da empresa Agravante, pois insistiu na necessidade de penhora do painel de led, repetindo pleito deduzido nas razões do supracitado Agravo de Instrumento distribuído a esta relatoria. Saliento inexistir qualquer menção do d. Juízo a quo à penhora da totalidade do faturamento da empresa. A determinação de Sua Excelência, até o momento, se limitou a intimar as empresas listadas na r. decisão para que informem os créditos devidos à Agravante. Evidencia-se medida que antecede a fixação do montante a ser penhorado para garantir o pagamento da dívida e que, por si só, não ameaça a continuidade das atividades da empresa. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante, o que impede a concessão do pleito liminar requerido. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator